Tribunal: STF
Processo: AI 95107
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO (EXEGESE). -O
PREQUESTIONAMENTO SUFICIENTE A EMBASAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
AQUELE CONSTANTE DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, NÃO A SUSCITAÇÃO DOS TEMAS NO
RECURSO DE APELAÇÃO, SE SOBRE ELES O ACÓRDÃO SE OMITIU SEM QUE
PROVOCADA A SUA MANIFESTAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATORIOS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.